Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709670-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIFFEL COMERCIO DE BIJUTERIAS E PERFUMARIA LTDA - ME AGRAVADO: MS SATELITE CONSTRUCAO S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, pois a decisão analisou devidamente a questão e, não havendo anuência pela parte, compete a ela interpor o recuso cabível. Transitado em julgado, à Secretaria para arquivar os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2022 13:52:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador